Tribunal: TJDFT
Processo: 0706739-97.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 215 do ECA.
2. Se o ato infracional praticado é análogo ao crime de roubo circunstanciado, enquadrando-se na hipótese do inciso I do art. 122 do ECA; bem como existentes aspectos pessoais, sociais e familiares do adolescente negativos, os quais, aliados às diversas passagens anteriores pela VIJ, evidenciam cenário de vulnerabilidade e risco, a medida mais adequada é a internação, notadamente quando cometimento da nova prática infracional se deu no cumprimento de medida socioeducativa anterior e mais branda.
3. Recurso conhecido e não provido.